Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700189-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a realização imediata de consulta em cirurgia ginecológica e de procedimento cirúrgico adequado (miomectomia ou histerectomia). Alega que está 44 anos e foi diagnósticada com miomatose uterina, com dor intensa em baixo ventre e sangramento aumentado. Sustenta que não respondeu ao tratamento medicamentoso com anticoncepcional oral e apresenta indicação de tratamento cirúrgico. Acrescenta que foi encaminhada para consulta com especialista a fim de definir qual o procedimento cirúrgico adequado ao seu caso. Informa que foi inserida no SISREGIII em 25/08/2021, sob o risco Amarelo – Urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante fazjusao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, a agravante alega necessitar de realização de consulta (risco amarelo) e realização de procedimento cirúrgico adequado (miomectomia ou histerectomia). Pede tutela de urgência por estar inscrita para realizar ambos os procedimentos no Sistema SISREGIII desde 25/08/2021. Há, entretanto, desencontros nas informações trazidas nas razões de recurso e as provas dos autos de origem. No processo de origem, 0706270-76.2023.8.07.0016, a agravante pede tutela de urgência sob o argumento de que aguarda consulta e realização de cirurgia desde 2021. O documento de ID 148515922, pág 3, entretanto, indica apenas o requerimento de consulta em cirurgia ginecológica naquela data. Quanto ao procedimento de miomectomia ou histerectomia, o relatório médico é de 2/2/2023, conforme ID 148515922, pág. 1 e 2. Verifica-se, portanto, que a consulta em cirurgia ginecológica foi realizada em 2/2/2023, ocasião em que foi aferida a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, tendo a médica justificado que “a paciente não respondeu ao tratamento clínico com anticoncepcional oral, segue com queixas que afetam muito a qualidade de vida (sangramento aumentado e dor)”. Diante deste quadro, necessário que a agravante efetue a inscrição no Sistema SISREGIII, solicitando o procedimento cirúrgico indicado pela médica, tendo em vista a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f